Tribunal: TJMT
Processo: 1011202-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011202-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), JOSUE DE FREITAS SOARES - CPF: 045.944.822-60 (PACIENTE), Juiz da Vara Unica de Guarantã do Norte (IMPETRADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 604.467.491-68 (VÍTIMA), CLAUDINEI MARTELO - CPF: 003.048.411-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídios qualificados pelo motivo fútil.
Inexistência de indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal. Fundamentação concreta.
Ausência de Contemporaneidade. Predicados pessoais e paternidade. Medidas cautelares.
Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados pelo motivo fútil visando a revogação da custódia constritiva.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de provas de autoria; (2) pressupostos da prisão preventiva; (3) contemporaneidade
; (4) predicados pessoais e paternidade; (5)
suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [o paciente e outros três agentes, motivados por vingança, imobilizaram a vítima, levaram-na para um local ermo e efetuaram disparos de arma de fogo], bem como na aplicação da lei penal [paciente fugiu após prestar depoimento na delegacia de Polícia].

3. A fuga do paciente afasta a ausência de contemporaneidade
.

4. Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória.

5. A
mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não justifica a outorga de liberdade provisória.

6. As medidas cautelares alternativas
não se afiguram suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente fugiu.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A forma de execução do homicídio
[concurso de ao menos quatro agentes; emboscada, vítima desarmada, imobilizada e levada a um local ermo, tendo sido executada com disparos de arma de fogo]
revela o maior risco social, a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal.

3.
A
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado, notadamente se o
paciente permaneceu foragido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; CPP, art. 312 e art. 319;

Jurisprudência relevante:
STF, HC nº 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018;
STJ, AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021; AgRg no HC nº 571.613/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2020;
HC 576.108/RS – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020;
AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022;
RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi – 28.5.2019;
RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020;
RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022;
TJMT, Enunciados Criminais 42 e 43;
HC 1027187-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.2.2024;
HC 1019240-09.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1.11.2022;
HC 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021;
HC 1019428-02.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011202-03.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

DR. VANDERLEI GOUVEIA

PACIENTE:

JOSUÉ DE FREITAS SOARES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSUÉ FREITAS SOARES contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000393-81.2025.8.11.0087), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados [pelo motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 279527374-fls.72/81).

O impetrante sustenta que: 1) não há provas que
“demonstrem cabalmente como foi a participação”
do paciente nos fatos; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3)
“a prisão preventiva se arrasta há mais de dois meses com base em fatos ocorridos em abril de 2024”
, de modo a não haver contemporaneidade; 4) o paciente
“é primário [...] possui residência física [...] e dois filhos menores que dependem do seu trabalho”
; 5
)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou substituída por medidas cautelares (ID 279527369), com documentos (ID 279527372 ao ID 279527375).

O pedido liminar foi indeferido (ID 280951850).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (ART. 121, § 2º, II. CP) – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – IMPETRAÇÃO ALEGANDO ANEMIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS E POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AUTORIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – CONTEMPORANEIDADE QUE NÃO DIZ RESPEITO APENAS AO TEMPO, MAS À NECESSIDADE MOMENTÂNEA DA PRISÃO – REQUISITOS DA PRISÁO PREVENTIVA PRESENTES, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA, E SUA PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELO FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE O JUÍZO DE PISO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA (ART. 318-A,I, CPP) – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 283045378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.2.2025,
o Juízo singular, mediante representação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“RECEBO
a denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

[...]

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA [...] PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo MPE, em desfavor de
Claudinei da Cruz Silva,
Josué de Freitas Soares
e Franciel, vulgo “Chiquinho”
.

[...]

Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os acusados, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados aos autos, que sinalizam os acusados como sendo os autores do delito de homicídio qualificado ocorrido em 20 de abril de 2024, tendo como vítima CLAUDINEI MARTELO. [...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos acusados
CLAUDINEI DA CRUZ SILVA, JOSUÉ DE FREITAS SOARES e FRANCIEL, VULGO ‘CHIQUINHO’.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos acusados,
que cometeram, em tese
,
o delito de homicídio qualificado contra a vítima
CLAUDINEI MARTELO
, por motivo fútil e por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos acusados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livres, poderão por em risco a ordem pública.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública. [...]

Por fim, consta nos autos que os acusados
Claudinei da Cruz Silva
e
Franciel
encontram-se foragidos desde o decreto prisional de 27/08/2024, sendo que o acusado
Josué de Freitas Soares
foi preso no estado do
Pará na data de 01/02/2025
, após permanecer em paradeiro desconhecido por mais de cinco meses.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n.º 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

‘A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.’

Ante o exposto, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO
o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de
CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA dos acusados

CLAUDINEI DA CRUZ SILVA, JOSUÉ DE FREITAS SOARES e FRANCIEL, VULGO “CHIQUINHO em PRISÃO PREVENTIVA.”

(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito – PJE 1º grau 1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 185145798)

E
m 1º.4.2025, o juiz da causa indeferiu a revogação da prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos réus
CLAUDINEI DA CRUZ SILVA
e
JOSUÉ DE FREITAS SOARES
, salientando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

[...]

A prisão temporária dos acusados
CLAUDINEI DA CRUZ SILVA
e
JOSUÉ DE FREITAS SOARES
foi convertida em prisão preventiva por este Juízo em
24 de fevereiro de 2025
, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado ocorrido em
20 de abril de 2024
, tendo como vítima
Claudinei Martelo.
Na ocasião, consignou-se a necessidade de assegurar a ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade social dos agentes, fatores que justificaram a decretação e, consequentemente, a manutenção da prisão preventiva.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requerida, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

Outrossim, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva ficaram comprovados. [...]

O acusado
JOSUE DE FREITAS SOARES
, interrogado perante a autoridade policial, negou qualquer envolvimento no homicídio de CLAUDINEI MARTELO, no entanto, os termos de reconhecimento fotográfico nº 2024.16.337779 e 2024.16.337785 indicam que as testemunhas
ETELANI DE OLIVEIRA LUZ VIANA e MARIA APARECIDA DA CRUZ
reconheceram
‘a(s) fotografia(s) de JOSUÉ DE FREITAS SOARES como sendo um dos indivíduos que arrastou Claudinei Martelo para o escuro e lá o segurou para que Claudinei fosse executado’
.

Ademais, o fato dos acusados possuírem predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos.

[...]

Por fim, consta nos autos que o acusado
Claudinei da Cruz Silva
encontra-se foragido desde o decreto prisional de 27/08/2024, sendo que o acusado
Josué de Freitas Soares
foi preso no estado do
Pará na data de 01/02/2025
, após permanecer em paradeiro desconhecido por mais de cinco meses. [...]

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, INDEFIRO o pedido de revogação requerido pela defesa dos acusados CLAUDINEI DA CRUZ SILVA e JOSUÉ DE FREITAS SOARES.”

(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito
– PJE 1º grau 1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 188940019)

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece este argumento.

Em sua vez, a custódia preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [o paciente e outros 3 (três) agentes – Claudinei da Cruz Silva, Franciel, vulgo “Chiquinho” e um terceiro
“ainda não identificado”
–
“movidos por vingança, imobilizaram a vítima (...) levaram-a para um local ermo e lá o mataram”
–
“efetuando-lhe disparos de arma de fogo”
–], e na aplicação da lei penal ao considerar que o paciente prestou depoimento, na delegacia de Polícia, em 11.6.2024 (
PJE 1º grau 1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 183352551), mas

“
foi preso no estado do

Pará na data de 01/02/2025
, após permanecer em paradeiro desconhecido por mais de cinco meses”
.

O c. STJ firmou entendimento de que a forma de execução do homicídio
[concurso de ao menos quatro agentes; emboscada, vítima desarmada, imobilizada e levada a um local ermo, tendo sido executada com disparos de arma de fogo]
revela o maior risco social, a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ,
AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021;
AgRg no HC nº 571.613/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2020).

Outrossim,
a fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e sua ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal (HC 576.108/RS – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020).

Nesse quadro,
a prisão preventiva possui fundamentação idônea
.

Sobre a contemporaneidade,
“não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC 1027187-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.2.2024), notadamente se o
paciente
“permaneceu foragido”
(TJMT, HC 1019240-09.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1.11.2022).

Aplicável aresto do c. STJ:

“A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em seu turno, o paciente comprovou ser pai de Laura Manoella de Sousa Soares, de 6 (seis) anos e Gabriella Lorrainy de Souza Soares, de 3 (três) anos de idade, conforme certidões de nascimento (ID 279527373-fls.265/266), mas a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças.

A paternidade
não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF

(STF, HC nº 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018),
“sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(STJ, RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; TJMT, HC 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021).

Com efeito, a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não justifica a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Por fim,
as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes diante da fuga do paciente para outro Estado da Federação [Pará], com cumprimento do mandado de prisão no Município de Monte Alegre/PA, distante aproximadamente 1.181 km do distrito da culpa [Guarantã do Norte/MT],

a caracterizar efetivo risco de evasão (TJMT, HC 1019428-02.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.11.2022).

Nesse quadro,
impõe-se preservar a o decreto constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025